Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704758-18.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM APELADO: RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30808164) interposta por YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM em face de RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES, ante a Sentença (ID 30808161) proferida em Ação de Procedimento Comum Cível n. 0704758-18.2019.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 23.650,00 atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (27/01/2020 – ID 55190676) até a data do efetivo pagamento. A parte Apelante, YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; INTIME-SE a parte Apelada, RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES, para no mesmo prazo de 5 (dias), querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado na Apelação (ID 28681475), visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 16:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador